Tribunal: TJMT
Processo: 1018452-42.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018452-42.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), MARCIA CRISTINA COELHO BARBOSA STELATTO - CPF: 503.313.611-91 (APELANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (APELANTE), RICARDO AURELIO ALBERNAZ HORTENSI - CPF: 654.622.201-97 (APELADO), JULIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 027.613.071-51 (ADVOGADO), MARTHA TAKISHIMA - CPF: 714.237.701-10 (APELADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS - PEDIDO EXPRESSO PARA PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS VENCIDAS E VINCENDAS ATÉ A DATA DA EFETIVA DESOCUPAÇÃO – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo pedido expresso na inicial, as despesas de condomínio vencidas e não pagas pelo locatário são exigíveis com incidência de correção monetária e juros de mora de 1% a partir do vencimento de cada obrigação, sujeitas, ainda, à multa moratória no percentual de 2%.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
MARCIA CRISTINA COELHO BARBOSA STELATTO,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá , que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Despejo por Falta de Pagamento C/C Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios nº 1018452-42.2017.8.11.0041, ajuizada em face de
RICARDO AURELIO ALBERNAZ HORTENSI
e
MARTHA TAKISHIMA
.

Irresignada, a autora/apelante aduz que a sentenciante deixou de condenar os réus/apelantes ao pagamento das taxas condominiais que venceram no curso do processo até a desocupação do imóvel.

Destaca que, a fim de que evitar que seu nome fosse incluído nos órgãos de proteção ao crédito, procedeu à quitação dos débitos em questão, o que não induz que os valores dispendidos não devem ser restituídos pelos réus/apelados.

Nestes termos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para condenar os réus também ao pagamento das despesas de condomínio, com acréscimo de multa moratória de 10%, juros de mora de 1% e correção monetária (ID 146637702).

Os réus/apelados apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento, uma vez que tal pedido trata-se de inovação recursal (ID

146637707).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, convém destacar que a matéria em questão não se trata de inovação recursal conforme querem fazer crer os réus/apelados.

Isso porque, trata-se de ação de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança de aluguéis e encargos locatícios, na qual a autora fez constar expressamente o pedido de condenação dos réus ao pagamento não só dos aluguéis, como também dos encargos vencidos e vincendos. Senão vejamos:

“
DOS PEDIDOS

[...].

c)
não purgando a mora, requer seja julgada totalmente procedente a presente ação, decretando a rescisão do contrato de locação,
bem como requerer ainda a condenação ao pagamento dos
alugueis e
encargos vencidos e vincendos
, estes até a data da efetiva desocupação,
acrescida de multa moratória de 10% (dez por cento) e juros, bem como, as custas processuais e honorários advocatícios, calculados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.”
(ID 146636203 - Pág. 5 – fls. 10)

Assim,
não bastasse haver pedido expresso para pagamento das taxas condominiais vencidas e vincendas

até a data da efetiva desocupação
, certo é que o pagamento dos encargos previstos contratualmente decorre da obrigação firmada pelos réus/apelantes, na Cláusula Quarta (ID 146636207 - Pág. 2/3 – fls. 26/27).

Aliás, a própria Lei nº. 8245/1991 (Lei do Inquilinato) dispõe acerca da obrigação atribuída ao locatário, bem como a possibilidade de sua cobrança pelo locador, conforme se observa dos artigos 23 e 25:

Art. 23.
O locatário é obrigado a
:

I -
pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação
, legal ou contratualmente exigíveis
, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato;

[...];

XII -
pagar as despesas ordinárias de condomínio
.

Art. 25
. Atribuída ao locatário a responsabilidade pelo pagamento dos tributos, encargos
e despesas ordinárias de condomínio, o locador poderá cobrar tais verbas juntamente com o aluguel do mês a que se refiram
.

Parágrafo único. Se o locador antecipar os pagamentos, a ele pertencerão as vantagens daí advindas, salvo se o locatário reembolsá-lo integralmente.

Logo, se a locadora, ora autora/apelante efetuou o pagamento das taxas condominiais vencidas no curso da demanda até a desocupação do imóvel, perfeitamente cabível a restituição pelos réus/apelados dos valores correspondentes, mormente porque a condenação nesse sentido foi objeto de pedido na petição inicial.

Nesse ponto, observa-se que a sentença é expressa em condenar os réus/apelados ao pagamento das taxas condominiais em aberto, senão vejamos:

“[...].

Com relação aos valores pendentes de IPTU, verifica-se que a Cláusula IV do contrato estipula que tais obrigações correrão por conta dos locatários, diante disso, devem os requeridos serem condenados ao pagamento do IPTU referente ao período que permaneceu no imóvel,
tal como os encargos condominiais em aberto
e aluguéis, no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

Diante disso, plenamente cabível a condenação destes ao pagamento dos débitos
.”
(ID 146637694 - Pág. 4 – fls. 243)

Contudo, o ato sentencial deixou de fazer constar tal condenação em seu dispositivo, de maneira que deve ela integrá-lo.

Assim, devem os réus arcar com o pagamento das despesas de condomínio vencidas e não pagas, com incidência de juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada obrigação, por se tratar de mora
ex re
prevista no art. 397 do Código Civil, e multa moratória, esta no percentual de 2% e não de 10% conforme pretende a autora/apelante.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso, para também condenar os réus ao pagamento das taxas condominiais vencidas e não pagas, com incidência de juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada obrigação, e multa moratória em percentual de 2%, mantendo-se a sentença inalterada quanto aos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022